Tribunal: TCU
Processo: 021.972/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ato de pensão civil enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas em favor de Sara Berman e submetido a este Tribunal para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 260 a 262 do Regimento Interno do TCU; 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na SúmulaTCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato da pensão civil instituída por Moacyr Berman em favor de Sara Berman; 9.2. dispensar a reposição das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, 9.3.1.1. cesse os pagamentos irregulares decorrentes deste ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, convocando-a, ainda, para optar entre: 9.3.1.2.1. uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada (vantagem pessoal decorrente de "quintos" ou "opção" de função), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da pensionista; 9.3.1.2.2. dois dos três benefícios previdenciários que atualmente recebe, adotando-se providências a fim de que, se for o caso, sejam aplicados à pensão de menor valor os descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.3.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo do subitem 9.3.1: 9.3.2.1. comprove ao TCU a notificação à interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal; 9.4. enviar cópia do inteiro teor desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, como subsídio para, eventualmente, adotar as providências estabelecidas no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.